Tribunal: STF
Processo: RE 95212
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
TRU. (DEC.-LEI 999/69). VEÍCULO DEPOSITADO EM JUÍZO. FATO GERADOR
(INOCORRENCIA). SEM QUE OCORRA O FATO GERADOR CONSISTENTE NA DEMANDA
DO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA, PELO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PARA
CIRCULAR, - INCLUSIVE PELA IMPOSSIBILIDADE RESULTANTE DA APREENSAO
JUDICIAL, - NÃO E EXIGIVEL O PAGAMENTO DA TAXA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.